Tribunal: TJES
Processo: 5001462-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001462-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001462
-1
0
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
BANCO RURAL S.A.

JUIZ DE DIREITO:
BOANERGES ELES LOPES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do E
spírito
S
anto
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por
Banco Rural S.A.

A irresignação parte da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, originado da aplicação de multa, pelo Procon, no valor de R$ 131.817,68 (cento e trinta e um mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), diante da aparente exorbitância no valor da condenação, em relação ao valor do negócio jurídico estabelecido com o consumidor.

Ao recurso fora atribuído efeito suspensivo e apresentadas as contrarrazões pela manutenção do entendimento primevo, segue-se à análise proposta.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de julho de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001462
-1
0
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
BANCO RURAL S.A.

JUIZ DE DIREITO:
BOANERGES ELES LOPES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de gravo de instrumento interposto
pelo
Estado do E
spírito
S
anto
,
por irresignação com a decisão proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por
Banco Rural S.A.

A demanda fora ajuizada em razão de multa aplicada pelo PROCON estadual, diante de reclamação formalizada por
consumidor
que entendeu ter sido
indevidamente negativado.

Dos fatos, a existência de débito do consumidor junto ao Banco ora agravado no importe de R$ 552,03, todavia, quitada a dívida, fora indevidamente negativado.

Após o curso do processo administrativo referente, houve a aplicação de multa, pelo Procon, no valor de R$ 131.817,68 (cento e trinta e um mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).

Entendeu o juízo primevo pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da aparente exorbitância no valor da condenação, em relação ao valor do negócio jurídico estabelecido com o consumidor.

Entretanto, a
rgumenta
o recorrente, Estado do Espírito Santo,
que a multa fora aplicada em decorrência de
reclamação de consumidor, pois mantido sob registro de inadimplemento
mesmo
após ter quitado empréstimo efetivado
junto ao
agravado,
e que a penalidade fora estabelecida
de acordo com as disposições contidas
nos
artigo
s
56
e 57
do CDC e
com a

Instrução de Serviço PROCON/ES n. 019/2008
,
gerando
a CDA 7294
/
2019.

Aduziu ainda, que não houve oferecimento de caução pelo débito discutido em juízo, destacando sua obrigatoriedade e requerendo a modificação de decisão vergastada.

Ao recurso fora atribuído o efeito suspensivo e oferecidas as contrarrazões, passemos ao mérito da questão proposta.

De partida, destaque-
se
o entendimento d
o STJ
1

de que
,
em casos excepcionais,
há possibilidade de
revisão
d
a multa aplicada com irrisoriedade ou exorbitância

pelo PROCON_
sem embargo de que devem_
autoridade administrativa
e, caso provocado, o Poder Judiciário, observar o caráter dúplice de tal penalidade, a saber, punição
in concreto
e dissuasão
in abstracto
de repetição da conduta
.

No entanto, há que se averiguar, pormenorizadamente, as alegações das partes, de modo a se aferir se o valor aplicado foi decorrente do escalonamento previsto na legislação utilizada pelo ora agravante (artigo 5º da Instrução de Serviço PROCON/ES n. 019/2008) e adequado ao caso analisado administrativamente, sob ótica da legalidade, o que exige, inarredavelmente, desenvolver processual.

De outra vista, em relação à

prestação de
garantia
para a suspensão do crédito perseguido
,

é seguro o posicionamento de que a medida
pode ser imposta discricionariamente pelo magistrado
,
entretanto,

deve ser exigida
nos casos em que a
possível

revogação
da medida de
urgência
possa gerar
prejuízo

à
outra parte ou
ainda, se
for
garantidora de
indenização,
em caso de eventual irreversibilidade da medida.

Em assim sendo, se contrapondo à ação de execução
, a ação anulatória visa essencialmente discutir a legalidade da multa aplicada
e,
nesse passo
,
o juízo
pode
implementa
r
a medida garantidora a qualquer tempo,
sem prejudicialidade ao curso da instrução processual
.

S
ob tal perspectiva, as multas aplicadas pelo PROCON, em regra,
não exigem caução como condição de suspensão de sua exigibilidad
e

e, com efeito,
s.m.j.
, o depósito do valor visa, de fato, garantir
tão somente
o débito exequendo se, ao fim da análise, for mantido
2
.

Para além disso, vislumbra-se que o juízo entendeu, e a meu ver corretamente, pela exorbitância da multa aplicada, que representa treze vezes o valor do débito já inexistente no momento da negativação
e, ao que inicialmente indicam os elementos dos autos, adequadamente
reclamado
pelo consumidor.

F
riso que trata-se de ação anulatória cujo objeto é a declaração de nulidade do processo administrativo e, subsidiariamente, a minoração da multa que lhe fora aplicada, refletindo em procedimento ordinário e não exigindo, portanto, a garantia questionada pelo ora agravante.

P
or fim, quanto ao escalonamento da
penalidade,
repita
-se, se
estabelecida
de acordo com as disposições contidas
nos
artigo
s
56
e 57
do CDC e
com a

Instrução de Serviço PROCON/ES n. 019/2008
,
exige-se, em casos tais, a devida instrução processual sob o aspecto da legalidade, de fato impossibilitada pela via do agravo de instrumento
.

Em conclusão, diante de todo o arrazoado,
conheço e desprovejo o recurso interposto
, mantendo a decisão combatida.

É como Voto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

1

AgInt no REsp 1.573.264/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 10/3/2017; AgRg no AREsp 173.860/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 18/5/2016;
AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019.

2

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE . RECURSO PROVIDO . 1 O valor da multa aplicada, aparentemente, se mostra excessivo e merece melhor análise no Juízo a quo . 2 - O pedido de suspensão de multas aplicadas pelo Procon não exige a prestação de caução. 3 - Recurso provido, com a suspensão da exigibilidade da multa.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007469, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020
).

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5001462
-1
0
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
BANCO RURAL S.A.

JUIZ DE DIREITO:
BOANERGES ELES LOPES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. GARANTIA NÃO EXIGIDA PELO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Exige exauriente instrução processual e análise, sob aspecto da legalidade, a
aferição da aplicação da
legislação
no escalonamento da multa estipulada pelo PROCON
.

II.
Contrariamente
à ação de execução
, a anulatória visa discutir a legalidade da multa aplicada
e,
portanto
,
pode
o juízo implementa
r
a medida garantidora
do adimplemento do débito
a qualquer tempo,
sem prejudicialidade ao curso da instrução processual
.

III. As
multas aplicadas pelo PROCON, em regra,
não exigem caução como condição de suspensão de sua exigibilidad
e

e, com efeito, o depósito do valor visa, de fato, garantir
tão somente
o débito exequendo.
Precedente Quarta Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.